Tribunal: TJES
Processo: 5010028-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010028-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXO INDICADO PELA PARTE AUTORA. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA FINS DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido da autora para fixação de valor único de honorários periciais em R$ 20.477,76, a ser aplicado de forma conjunta em nove ações anulatórias de autos de infração fiscal. Requereu-se ainda a realização de apenas duas diligências periciais para atender todas as demandas, sob o argumento de semelhança das infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a homologação de valor fixo de honorários periciais para múltiplas ações anulatórias; (ii) estabelecer se a realização de perícia unificada para diferentes processos com base na similaridade das infrações é compatível com o devido exame técnico individualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação técnica, não se justificando sua revisão quando o valor estiver amparado em tabela do conselho de classe e em elementos objetivos do caso concreto, como a complexidade dos cálculos e o volume de transações. O valor da perícia representa cerca de 0,53% do montando histórico cobrado pelo Fisco.

4.

A parte autora não comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, que o valor arbitrado lhe causaria prejuízo processual ou econômico, ônus que lhe competia.

5.

O valor proposto pela parte recorrente carece de fundamentação técnica e objetiva, não sendo suficiente a alegação de conveniência econômica para justificar a alteração do montante arbitrado.

6.

A sugestão de realização de apenas duas diligências periciais para nove ações distintas ignora a necessidade de análise individualizada de cada auto de infração, o que comprometeria a qualidade e a adequação da prova pericial.

7.

A prova emprestada, extraída de processos com identidade fática e jurídica, revela-se o instrumento processual mais adequado para viabilizar eventual redução de custos, e não a realização de perícia conjunta sem respaldo técnico específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários periciais deve observar critérios técnicos e objetivos, não se justificando sua revisão com base apenas na conveniência da parte.

2.

A perícia técnica deve ser individualizada por processo, salvo se houver identidade fática e jurídica que autorize o uso de prova emprestada.

3.

A simples similaridade do tipo de infração não autoriza a reunião de ações anulatórias para fins de perícia única, diante da necessidade de exame específico de cada autuação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito formulado pela autora/recorrente, o qual consistia na homologação de um valor fixo de honorários periciais em R$ 20.477,76 (vinte mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), para realização de perícia técnica em 09 (nove) ações anulatórias propostas por ela, entre elas a demanda que originou este recurso.

Pois bem.

De plano, não olvido da possibilidade de revisão judicial dos honorários arbitrados pelo
expert
para realização de uma diligência pericial.

Entrementes, para que assim ocorra, penso que o referido arbitramento deva ofender ao menos o critério de proporcionalidade, o que não se observa no caso em tela, já que a perícia para apuração do auto de infração nº 50516022, o qual supera a ordem de seis milhões de reais, foi fixada no importe de R$35.838,08, o que alcança o índice de 0,53% do montante histórico cobrado pelo Fisco.

Demais disso, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o referido valor poderia causar-lhe demasiado prejuízo processual e/ou econômico, o que era de rigor, a teor do artigo 373, I do CPC.

Ao que se vê, a verba fixada para a diligência pericial restou baseada em tabela de honorários do respectivo Conselho de Classe, bem como em critérios objetivos e cristalinamente demonstrados pelo expert, tais como a dificuldade dos cálculos, o valor da exação levada a efeito e o volume de transações realizadas pelo contribuinte, o que também foi mensurado pelo julgador singular.

Lado outro, o valor indicado pela recorrente não foi pautado em qualquer critério objetivo e razoável considerando as nuances do labor pericial, mas apenas em sua mera vontade, o que não é hábil a ensejar qualquer censura ao que restou estabelecido na origem.

Em trato continuativo, penso que também deva ser rejeitado o pedido de realização de apenas duas diligências periciais para as nove demandas anulatórias intentadas pela autora com base somente no tipo de infração apontada pelo Fisco

(1 – falta de escrituração fiscal e 2 – falta de emissão de documento fiscal).

E assim entendo, porque, partindo de uma análise mais aprofundada da questão, essa modalidade pragmaticamente não ensejaria o alcance do intento recursal quanto a drástica redução da verba pericial já estabelecida.

O agrupamento acima citado não afasta a necessidade de incursão do perito em cada auto de infração para apuração das questões discutidas nas demandas anulatórias.

Registro que sendo o intento da parte agravante a contundente redução dos honorários periciais, penso que o melhor caminho a ser seguido por ela deva ser a utilização da diligência pericial, realizada no feito entendido como de mesma natureza fiscal, na modalidade de prova emprestada e não a fixação de um valor que entende devido sem qualquer critério para a elaboração de um trabalho extenso a ser feito pelo expert.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.